Tribunal: TJDFT
Processo: 0700377-78.2025.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AMEAÇA. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06. DOLO CARACTERIZADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RÉU REINCIDENTE. AMEAÇA. REGIME INICIAL FECHADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ABRANDAMENTO PARA O REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial importância, na medida em que as condutas são, geralmente, praticadas sem a presença de testemunhas.
2. O relato seguro da ofendida quanto à prática, pelo apelante, dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas no contexto de violência doméstica goza de força probante.
3. Não há que se falar em ausência de dolo quando o réu descumpre deliberadamente a medida protetiva de urgência. O crime de descumprimento de medida protetiva é formal, bastando, para sua consumação, que o agente realize a conduta de descumprir a determinação judicial ou administrativa.
4. O crime de ameaça é delito formal e instantâneo, bastando, para a sua consumação, que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de lhe incutir medo, sendo, pois, irrelevante perquirir acerca do ânimo interno do agente no momento dos fatos, não importando se a ofendida se sentiu ou não intimidada.
5. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, acertada a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade e respectiva fixação da pena-base acima do mínimo legal.
6. Ainda que a reprimenda fixada pela prática do crime de ameaça seja inferior a 4 (quatro) anos, sendo o réu reincidente e verificada, também, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não é possível a aplicação da Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça, pois ela pressupõe que todas as circunstanciais judiciais sejam favoráveis. Fixa-se, nesse caso, o regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos estritos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
7. Correta a fixação de regime prisional semiaberto para cumprimento da pena imposta quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, se o réu for reincidente e portador de maus antecedentes.
8. Apelação criminal conhecida e não provida.